Tribunal: TJBA
Processo: 8074838-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074838-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: GLEICE DOS SANTOS MACEDO e outros (4)

Advogado(s)
:
ANDREIA CARLA MONTAL TANAJURA

AGRAVADO: VIACAO JAUA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
FELIPE VIEIRA BATISTA, ANTONIO CESAR PEREIRA JOAU E SILVA, RENATO BASTOS BRITO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÓBITO DA EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. NULIDADE RELATIVA. RATIFICAÇÃO EXPRESSA PELOS SUCESSORES. VALIDADE DOS ATOS. PENSÃO MENSAL INDENIZATÓRIA. NATUREZA PERSONALÍSSIMA. EXTINÇÃO NA DATA DO ÓBITO. COMPENSAÇÃO DE VALORES LEVANTADOS COM CRÉDITO REMANESCENTE. OFÍCIOS À OAB E AO MINISTÉRIO PÚBLICO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença por acidente de trânsito, anulou todos os atos processuais praticados após o falecimento da exequente original (13/10/2020), determinou a devolução de valores de pensão levantados indevidamente e a expedição de ofícios disciplinares e criminais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber: (i) se a ausência de suspensão do processo por morte da parte configura nulidade absoluta ou relativa; (ii) se a ratificação pelos sucessores valida os atos processuais anteriores; (iii) se a pensão mensal indenizatória deve ser mantida após o óbito da beneficiária; (iv) se é possível a compensação de valores em vez de devolução imediata; e (v) se subsiste fundamento para expedição de ofícios à OAB e ao Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal define que a morte de uma das partes enseja nulidade relativa, sendo válidos os atos processuais praticados desde que não haja prejuízo e ocorra a ratificação pelos sucessores, em observância à instrumentalidade das formas e ao princípio
pas de nullité sans grief
.

No caso concreto, a habilitação e ratificação expressa promovida pelos herdeiros (ID 95167220) supre eventual vício de representação, conservando a utilidade dos atos praticados em favor do espólio.

A pensão mensal indenizatória por ato ilícito, fixada em favor da viúva, possui natureza personalíssima e se extingue com o falecimento da beneficiária direta, sendo impositiva a cessação do pagamento na data do óbito.

Verificada a existência de crédito remanescente em favor dos sucessores (danos morais e parcelas vencidas), a restituição de valores levantados após o óbito deve ocorrer mediante compensação, visando a eficiência executiva.

A omissão do falecimento por quase cinco anos justifica a manutenção da expedição de ofícios aos órgãos de controle para apuração de responsabilidades éticas e criminais decorrentes da conduta das patronas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para validar os atos processuais ratificados, confirmar a extinção da pensão no óbito e autorizar a compensação de valores, mantida a ordem de ofícios.

Tese de julgamento: "1. A nulidade por ausência de suspensão processual em razão do óbito da parte é relativa e considera-se sanada pela ratificação expressa dos sucessores habilitados, desde que ausente prejuízo. 2. A pensão indenizatória personalíssima extingue-se com a morte da beneficiária, autorizando-se a compensação de valores pagos após o óbito com o crédito remanescente da condenação."

Referências:
CPC, arts. 282, 283 e 313, I. Jurisprudência: STJ, AgInt no AREsp 1.920.723/DF; AgInt no AREsp 1.697.570/SP; AgInt no AREsp 635.443/SP. TJBA, AI 8027717-59.2025.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8074838-83.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante GLEICE DOS SANTOS MACEDO e outros (4) e como apelada VIACAO JAUA LTDA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.